Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000456-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- RICARDO ALMEIDA GIL
AGRAVADOS:- ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS, ERASMO NASCIMENTO MARQUES, EDNEY GONCALO DE ARAUJO e EDSON LEITE DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:- JOSE KLEBER DUARTE SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1000456-52.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Ordinária com pedido de tutela provisória e de urgência de natureza cautelar antecedente, deferiu a suspensão dos efeitos da procedência da impugnação da Chapa 06, bem como a posse de quaisquer candidatos, até que se resolva o mérito da demanda.
O agravante alega ilegitimidade de parte e, inclusive a impossibilidade de cumprir o decisum porque foi incluído no feito como pessoa física e não como representante, diretor presidente eleito da Associação Beneficente dos Militares do Estado de Mato Grosso, tanto que em simples análise, a ABSM/MT, em momento algum foi qualificada e inserida no polo passivo da ação.
Aduz que, após efetivados os atos eleitorais iniciais, foi aberto o prazo para que as Chapas apresentassem a documentação exigida e depois oportunizada a impugnação aos documentos e/ou aos candidatos.
Afirma que houve três impugnações à Chapa dos agravados, e por isso eles resolveram registrar novos candidatos nos cargos que disputavam.
Argumenta que, ao final, suas candidaturas não foram aprovadas pela Comissão Eleitoral, por não ficar comprovada a necessária conduta ilibada.
Diz que, embora os agravados pleiteiem que a análise da impugnação contra eles fosse discutida em Assembleia Geral Extraordinária, isso é dispensável pois a Comissão Eleitoral está vestida na vontade dos Associados efetivos, que em Assembleia deram a responsabilidade a Comissão, em, julgar os pedidos de recurso, desta forma não há de falar em covocação de uma nova Assembleia para discutir a impugnação dos Agravados, que infelizmente, não cumpriram com os requisitos exigidos pelos Associados da ABSM/MT.
Ressalta que o pleito eleitoral foi rigorosamente conduzido nos estritos termos do Estatuto Social, e os agravados buscam tumultuar e confundir o juízo a quo para que tome decisões contrárias à vontade dos associados, insistindo no registro forçado de suas candidaturas.
Assevera que eles tinham conhecimento da distribuição das outras demandas e portanto deveriam ter aguardado a prolação do decisum e não substituir os cargos em disputa por outros associados, principalmente de diretor-presidente da ABSM/MT.
Esclarece que Edson Leite da Silva, responsável pela Chapa 6, teve conhecimento da impugnação à sua candidatura e à dos outros agravados em 10-9-2019, porém só ajuizou a primeira demanda em 14-9-2019, e em 16-9-2019 apresentou o registro de outro pré-candidato.
Destaca que os agravados foram impugnados, não por culpa da comissão eleitoral ou dos patronos envolvidos na eleição, mas por culta dos mesmos, pois não conseguiram comprovar sua idoneidade e ilibada conduta moral, requisito em consonância com o disposto no art. 32, §1o, “d”, do estatuto social e norma eleitoral, todos em anexo. E mais, a ABSM/MT está em dificuldade financeira, em sua grande maioria com origem na má administração de Edson Leite, que foi diretor por mais de dez anos.
Pugna, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Este Recurso foi distribuído para minha relatoria em razão da prevenção decorrente do AI 1014945-31.2019.8.11.0000. Todavia, os agravados pleitearam a redistribuição sob a justificativa de que os processos são distintos, com partes diferentes e causa de pedir totalmente diversa.
Ocorre que o juízo a quo mandou redistribuir o feito à 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em virtude da conexão com o de n. 1042109-42.2019.8.11.0041 (Id 27939195), justamente o qual gerou o Agravo n. 1014945-31.2019.8.11.0000.
Assim, uma vez que a prevenção na 2a Instância envolve lides conexas, em princípio está caracterizada, também neste, a prevenção com o AI 1014945-31.2019.8.11.0000 (§ 1o do art. 80 do RITJ/MT).
Ademais, essa questão não é objeto do decisum atacado.
Desse modo, indefiro o pedido de redistribuição do Agravo.
Quanto ao mais, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu a suspensão dos efeitos da procedência da impugnação da Chapa 06 e a posse de quaisquer candidatos até que se resolva o mérito da demanda.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Se provido o Recurso no mérito, ele terá a sua pretensão atendida com a reforma do decisum atacado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para oferecerem resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator